Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715049-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido deduzido na petição de ID no 52007259. À Secretaria, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2023 16:03:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator